Tribunal: TJES
Processo: 5036134-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036134-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL (AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR). ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita para a autora, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANDIRA RAMOS DA SILVA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de VIA VAREJO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a autora, ora recorrente, alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição de um aparelho celular com a incidência de juros remuneratórios na ordem de 9,37% ao mês, taxa que reputa abusiva por supostamente destoar da média de mercado. Pleiteou a revisão do contrato, a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

A sentença de origem, contudo, rechaçou a pretensão autoral sob o fundamento de que não houve prova robusta da alegada abusividade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, ainda que em contratos de adesão, não é irrestrita, exigindo a demonstração cabal de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou abusividade flagrante (art. 51, IV, do CDC).

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. As instituições financeiras não se submetem aos limites do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), sendo a análise da abusividade feita caso a caso, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período.

No caso em tela, a recorrente sustenta a abusividade da taxa de 9,37% a.m., mas não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, de forma inequívoca, que tal percentual era excessivamente superior à taxa média de mercado para a modalidade "crédito pessoal não consignado" na data da contratação. A mera alegação, desacompanhada de um laudo contábil ou de prova técnica robusta que demonstre a discrepância substancial, é insuficiente para invalidar a cláusula contratual livremente pactuada.

O contrato foi assinado pela consumidora, que teve prévio conhecimento dos encargos que incidiriam sobre o financiamento. Ausente a prova do vício de consentimento ou da abusividade concreta, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Dessa forma, não comprovada a abusividade da cláusula principal (juros remuneratórios), restam prejudicados os pedidos acessórios de restituição em dobro e de indenização por danos morais, que dela dependiam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)